Tribunal: TJDFT
Processo: 0738144-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Estatuto de Criança e do Adolescente. Agravo de Instrumento do MPDFT contra decisão do Juízo da Vara Regional de Atos Infracionais da Infância e Juventude do DF. Indeferimento de pedido de revogação de remissão como forma de exclusão do processo, cumulada com medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade. Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. Recalcitrância do adolescente em cumprir as medidas socioeducativas que lhe foram impostas e em comparecer aos atendimentos agendados pela GEAMA de Samambaia. Situação de vulnerabilidade social e familiar. Necessidade de restabelecimento da apuração do ato infracional. Revogação da remissão imprópria. Não formação de coisa julgada. Precedentes do STJ e do TJDFT. Recurso conhecido e provido.